Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706168-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. INSUBSISTÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E no que tange a execução fiscal, o STJ já assentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (Súmula 393). 2. O Código Tributário Nacional, em seu art. 202 e incisos, preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: a) nome do devedor; b) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; c) a origem e natureza do crédito; d) a data em que foi constituída, e; e) sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. De acordo com o art. 203 do CTN, “A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. O art. 204, caput do CTN dispõe que a certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção legal de certeza e de liquidez. O mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, prevê que “A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite”. 3. As CDA ́s que fundamentam a execução fiscal satisfazem os requisitos obrigatórios definidos no art. 202 e incisos do CTN, pois, dentre outros, trazem o nome do devedor, origens e naturezas dos créditos, as datas em que foram constituídas, as quantias devidas e, notadamente, a maneira de calcular os juros de mora, o que de acordo com o que definido pela LC 435/01. Além disto, observa-se que as datas das constituições definitivas dos créditos tributários são anteriores às datas das suas inscrições e respectivas certificações pelo Chefe do Núcleo de Gestão de Dívida Ativa do GDF. Assim, não há que se falar em inobservância dos requisitos legais para as inscrições dos créditos tributários em dívida ativa, cuja presunção de certeza e liquidez não foi ilidida pela agravante. 4. Quanto à alegada “abusividade dos juros e correção monetária aplicados ao débito”, exame que demanda dilação probatória, o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade. 5. O Código Tributário Nacional dispõe que o crédito tributário é constituído pelo lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível” (art. 142). O art. 150, §4o do CTN prevê o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública homologar o lançamento feito pelo sujeito passivo, cuja contagem se inicia a partir da ocorrência do fato gerador. A hipótese do mencionado dispositivo se verifica quando houver ao menos pagamento parcial desse tipo de tributo. Se não houver qualquer pagamento, o prazo de 5 anos é contado “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” nos termos do art. 173, I do CTN. Na espécie, o crédito representativo da inscrição n. 00156414520 foi objeto de declaração espontânea em 2007 e constituído definitivamente em 2011, dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em decadência. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 202, 203 e 204, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que as matérias trazidas na exceção de pré-executividade não demandam dilação probatória. Afirma que os títulos executivos que fundamentam a execução foram emitidos irregularmente e não podem ser retificados, sendo necessária a extinção do processo de execução fiscal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 202, 203 e 204, todos do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58727026): “(...) As CDA ́s que fundamentam a execução fiscal satisfazem os requisitos obrigatórios definidos no art. 202 e incisos do CTN, pois, dentre outros, trazem o nome do devedor, origens e naturezas dos créditos, as datas em que foram constituídas, as quantias devidas e, notadamente, a forma de calcular os juros de mora, de acordo com o que definido pela LC 435/01. Além disto, observa-se que as datas das constituições definitivas dos créditos tributários são anteriores às datas das suas inscrições e respectivas certificações pelo Chefe do Núcleo de Gestão de Dívida Ativa do GDF (ID 43671017 – p.2/12). Assim, não há que se falar em inobservância dos requisitos legais para as inscrições dos créditos tributários em dívida ativa, cuja presunção de certeza e liquidez não foi ilidida pela agravante. Quanto à alegada “abusividade dos juros e correção monetária aplicados ao débito, sob o argumento de que são superiores à taxa Selic”, tal exame demanda dilação probatória (prova pericial), o que não é possível na estreita via da exceção de pré-executividade.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula n. 393/STJ).” (AgInt no REsp 2.113.199/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021